Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709737-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TERCIO CRISTIANO ALVES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tércio Cristiano Alves contra a r. decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da Ação de Conhecimento no 0702694-57.2022.8.07.0001 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: "O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las.3. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência.4. Agravo Regimental não provido (Acórdão n.677626, 20130020103642AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 23/05/2013. Pág.: 68) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que, além do salário recebido pelo atividade laboral desenvolvida, o autor recebe outros valores em conta corrente de sua titularidade, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo.” Em síntese, o Agravante alega que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família, e que condicionar o prosseguimento da ação ao pagamento das custas processuais impede o acesso do hipossuficiente ao Poder Judiciário. Explica que é segurança patrimonial e percebe salário líquido em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme contracheque juntado aos autos. Argumenta que a gratuidade de justiça é garantia constitucional conferida àqueles que preenchem os requisitos de sua concessão, com o fim de garantir a prestação jurisdicional. Aduz que os documentos acostados aos autos demonstram que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Requer a concessão de tutela de urgência para que lhe seja deferida gratuidade de justiça Ao final, requer o provimento do presente Agravo para que lhe seja deferida gratuidade de justiça. Sem preparo. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme relato, requer o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, em juízo provisório, considero que o pedido de gratuidade de justiça deve, de fato, ser deferido. Em análise dos autos, verifica-se que o ora Agravante percebe renda líquida mensal de apenas R$ 2.168,85 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) – Id. 116457808. Ademais, o saldo verificado em sua conta bancária é módico. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, se justifica a concessão do benefício pleiteado, dando efetividade ao direito fundamental à gratuidade judiciária prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Ante o exposto, concedo gratuidade de justiça ao Agravante. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, porquanto ainda não foi citada. Dispenso informações. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora